Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-90.2022.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS DECORRENTES DA FORMA DE CORREÇÃO DO MÚTUO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MARÇO DE 1990 (41,28%). DIFERENÇA RESULTANTE. CRÉDITO DO MUTUÁRIO. LIQUIDAÇÃO DA DIFERENÇA. FÓRMULA. AFERIÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE O SOLVIDO E O DEVIDO. REBATES/COMPENSAÇÕES. CONSIDERAÇÃO. CRÉDITO EXECUTADO. PERITO JUDICIAL. FÓRMULA OBSERVADA. CÁLCULO ESCORREITO. OBSERVÂNCIA AO TÍTULO EXEQUENDO E AO CONTRATADO COM A MODULAÇÃO PROMOVIDA. RATIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Na conformação do título executivo que aparelha o cumprimento individual de sentença coletiva, fora assegurado ao mutuário o direito ao recebimento da diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, donde a diferença proveniente do expurgo de correção determinado é devida somente ao mutuário que efetivamente pagara, com recursos próprios, o empréstimo com a incidência do índice modulado, de modo que a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exequendo e nos parâmetros estabelecidos.
2. De molde a ser aferido o crédito assegurado pelo título executivo coletivo, na realização do cálculo de liquidação o perito deve, à vista do contratado pelo mutuário rural, aferir o saldo devedor no mês de fevereiro de 1990 e sobre ele calcular a correção relativa ao mês de março aplicada, que fora objeto da modulação promovida, sendo reduzida de 84,32% para 41,28%, e, na sequência, deve tomar a mesma base de cálculo pertinente ao mês de fevereiro e sobre ela aplicar a correção firmada como devida pelo título executivo, realizando-se, em seguida, a apuração da diferença mediante subtração do aferido corretamente do que fora alcançado mediante aplicação do indexador originalmente manejado, apurando-se, assim, a diferença a ser repetida, desde que solvida pelo mutuário.
3. Apreendido que o título executivo que aparelha o cumprimento de sentença assegurara ao mutuário o direito à diferença de correção monetária incidente sobre os débitos originários de cédula de crédito rural pertinente ao mês de março de 1990, que, na forma do decidido, fora reduzida de 84,32% para 41,28%, devendo, contudo, o expurgo inflacionário ser assegurado apenas aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização o financiamento por índice ilegal, a fórmula de liquidação da obrigação deve observar o decidido, conforme o retratado no julgado exeqüendo e nos parâmetros estabelecidos.
4. Inexistindo elementos técnicos atestando que efetivamente incorrera em equívoco ao elaborar a conta destinada a dissolver o dissenso estabelecido entre as partes acerca da expressão da obrigação firmada pelo título executivo, o apurado pelo perito nomeado pelo juízo deve sobejar e ser acolhido como exata materialização do direito reconhecido, não se afigurando apto a desqualificar o aferido simples alegações desguarnecidas de suporte técnico e respaldo no retratado nos autos, notadamente quando os cálculos dissonantes derivaram de premissas desprovidas de substrato material e o indexador monetário defendido fora o efetivamente manejado pelo perito oficial incumbido de promover a liquidação do crédito reconhecido.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Unânime